Tribunal: TJSP
Processo: 0009748-13.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos materiais e morais. Comissão de corretagem. Não há que se falar em suspensão ou extinção da ação com fulcro no deferimento da recuperação judicial, com fulcro no artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Inegável a legitimidade da promitente vendedora na devolução da taxa de

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos materiais e morais. Comissão de corretagem. Não há que se falar em suspensão ou extinção da ação com fulcro no deferimento da recuperação judicial, com fulcro no artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Inegável a legitimidade da promitente vendedora na devolução da taxa de corretagem e SATI. Precedentes do C. STJ, repetitivos (Temas 938 e 939 - Resp 1599511/SP , Resp 1551956/SP, 1551951/SP e 1551968/SP). Possibilidade de transferência da taxa de corretagem para promitente-comprador à prévia informação do preço total da aquisição, com destaque do valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Devida a devolução, mas de forma simples, e não em dobro como pretende o autor. Apelo parcialmente provida.